Tribunal: TJDFT
Processo: 0738238-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738238-41.2024.8.07.0000 DESPACHO Ao agravante para se manifestar, no prazo de cinco dias, se permanece seu interesse recursal, pois intimado a esclarecer acerca de precedente invocando (id 64580581), deixou o prazo transcorrer in albis (id 64991737). Alerto que o silêncio será interpretado como perda do interesse. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator